Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705868-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MILTON CLEBER LOPES COSTA PACIENTE: KESSY JHONES BRAGA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KESSY JHONES BRAGA DE OLIVEIRA contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação da prisão cautelar do paciente (ID 43779560). O impetrante informa que, no dia 20/01/2023, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio de LUCAS VIEIRA SOUSA DA SILVA, que teria sido praticado a mando de RICARDO CAMPOS DOS SANTOS. Aduz que a prisão preventiva foi fundamentada no fato de que o crime perpetrado teria causado revolta e clamor público. Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional, não ostentando o paciente nenhuma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Ressalta que o paciente confessou a prática do crime, tendo atuado em legítima defesa, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo fundamentação idônea a amparar o decreto prisional. Faz considerações sobre as circunstâncias pessoais do paciente. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar. Brevemente relatados, decido. Com efeito, para a decretação excepcional da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada, bem como há fortes indícios de autoria, uma vez que o paciente confessou a prática do delito, que foi captado por câmaras de monitoramento, aliado ao fato de ter sido preso em flagrante. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que revela a gravidade do delito, porquanto, cometido a mando de terceiro e mediante o emprego de arma de fogo, tendo, aparentemente, como motivação, o tráfico de drogas na região. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Veja-se, ainda, que ao revés do que foi noticiado nas razões da impetração, a decretação da prisão não teve como motivação o clamor público, como pode se inferir do trecho abaixo transcrito: (...) Os fatos evidenciam a periculosidade exacerbada dos autores. Frise-se que o crime foi cometido durante o dia, em uma via pública na Asa Sul em desfavor de vítima em situação de vulnerabilidade, aparentemente em situação de rua. O inquérito policial revela, inclusive, que foram desferidos tiros na vítima quando esta já se encontrava caída no solo. Há fortes indícios de que o crime foi motivado em razão da obstar a prática de tráfico de drogas na região, inexistindo nos autos qualquer prova de elementos que pudesse justificar a suposta legítima defesa trazida por um dos autuados. Adiciono também que o inquérito policial revela a efetiva participação do flagranteado RICARDO no episódio que, horas antes do homicídio, teria solicitado que KESSY JONES resolvesse o assunto, sem contar que RICARDO já teria dito que iria matá-lo (LUCAS) de porrada. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade de ambos flagranteados e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...) Confira-se, ainda, trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente: (...) Analisando os autos da ação penal, a prisão preventiva tem por objetivo a manutenção da ordem pública. O afastamento cautelar do requerente da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à ordem pública. Há elementos nos autos a indicar que o requerente teria praticado o delito a mando de uma terceira pessoa, Ricardo, como forma de retaliação porque a vítima teria figurado como testemunha horas antes em outro auto de prisão em flagrante, noticiando suposta traficância ilícita de entorpecentes. Dessa forma, a medida se mostra adequada. (...) Diante do que consta dos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ou na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Ritos Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, residência fixa e o exercício anterior de ocupação lícita, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator